Tribunal: TJDFT
Processo: 0004928-69.2017.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. LEGÍTIMA DEFESA. INEXISTENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. REGIME SEMIABERTO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. POSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal de natureza gravíssima em desfavor da vítima, sobretudo pela palavra firme e coesa da ofendida, corroborada pelo registro de fotografias das lesões e pelo laudo pericial que atestou deformidade permanente, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
2. Incabível o acolhimento do pedido de absolvição pela excludente de ilicitude da legítima defesa, se a tese não foi comprovada pela Defesa, a quem incumbia o ônus da prova, conforme disposição do artigo 156 do Código de Processo Penal, o qual estabelece que “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”. In casu, não foi demonstrado que houve agressões recíprocas, bem como não foi demonstrado que o réu apenas repeliu agressão atual ou iminente das vítimas.
3. No caso, a reprovabilidade da conduta é elevada, porquanto comprovado que o acusado assumiu o risco de atingir diversas pessoas com arremessos de garrafas, cadeiras, além de socos e pontapés, gerando uma confusão generalizada no interior do estabelecimento comercial em que se encontrava. Logo, a culpabilidade deve ser valorada negativamente.
4. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito que ora se processa, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base.
5. As circunstâncias do crime são desfavoráveis ao réu, porquanto as agressões foram praticadas em local fechado, com várias pessoas presentes, que acabaram sendo atingidas a esmo, quando estavam no local para se divertir e não esperavam ter sua integridade física vilipendiada, sendo cessada a confusão apenas com a intervenção dos seguranças do local que detiveram o acusado.
6. Fixada pena superior a 4 (quatro) e que não excede a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu não reincidente, o regime adequado é o inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, “b”, Código Penal.
7. É possível a fixação de indenização mínima por danos morais em sede de ação penal, conforme prevê o artigo 387, IV, do Código Penal. 7.1. O valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da capacidade econômica das partes.
8. Viável a exclusão, de ofício, da pena pecuniária imposta na sentença, tendo em vista a ausência de previsão legal ao tipo penal em que se acha incurso o acusado.
9. Recursos conhecidos, desprovido o defensivo e parcialmente provido o ministerial.